Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-38.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em mão direita - Exercício da função de mecânico de manutenção - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente, diante das sequelas do acidente típico e do efetivo prejuízo para o desempenho das atividades habituais - Repetição da prova pericial postulada.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em mão direita - Exercício da função de mecânico de manutenção - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente, diante das sequelas do acidente típico e do efetivo prejuízo para o desempenho das atividades habituais - Repetição da prova pericial postulada.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia médica judicial que concluiu pela capacidade laborativa do autor - Juízo que não se encontra adstrito ao laudo pericial - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Nexo causal demonstrado - Acidente típico - Indenização infortunística devida - Sentença reformada para julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente - Apelação provida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC, observado o decidido no Tema 1105 do STJ, afetado em 13.09.2021 e julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO PROVIDA.